Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015783-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CATALANO CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 678 DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Classe A Comércio de Veículos EIRELI – ME contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática de indeferimento da tutela antecipada em embargos de terceiro, mantendo a constrição de embarcação alegadamente de propriedade da embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do art. 678 do CPC, dispositivo que autoriza a suspensão de atos constritivos em caso de demonstração suficiente de posse ou domínio sobre o bem por terceiro embargante, bem como risco de dano da manutenção da medida.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada abordou, de forma fundamentada, a ausência de comprovação suficiente da posse ou domínio sobre o bem constrito, com análise crítica dos documentos apresentados, os quais se revelaram frágeis e desprovidos das formalidades necessárias à sua plena eficácia probatória.

4. A inexistência de menção expressa ao art. 678 do CPC não caracteriza omissão, porquanto o fundamento jurídico subjacente foi examinado e rechaçado com base na insuficiência de prova da titularidade do bem, requisito essencial à aplicação do dispositivo legal invocado.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem visam à reforma do julgado. Ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de referência expressa a dispositivo legal não configura omissão quando o fundamento jurídico foi objeto de análise na decisão embargada.

2. A aplicação do art. 678 do CPC exige comprovação cabal da posse ou domínio do bem, cuja ausência autoriza a manutenção dos atos constritivos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 678 e 1.022; CTN, art. 185.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos de embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre embarcação objeto da controvérsia.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no julgado, notadamente no que se refere à aplicação do artigo 678 do Código de Processo Civil, dispositivo legal que, em sua dicção, autoriza a suspensão dos atos constritivos desde que demonstrada, de forma suficiente, a posse ou domínio do bem pelo terceiro embargante, bem como o risco de dano decorrente da manutenção da constrição.

Alega que, nos autos do agravo interno, foram juntados documentos que comprovariam a posse legítima e o domínio sobre a embarcação antes da constrição, sendo a decisão impugnada omissa ao não enfrentar especificamente a norma invocada.

Sustenta, por conseguinte, que sanada a omissão, seria possível a concessão de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente reforma parcial do julgado para o fim de deferir a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos de terceiro originários.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada (Id. 279734871).

O Estado de Mato Grosso, na condição de embargado, apresentou contrarrazões, argumentando pela inexistência dos vícios apontados, sustentando que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ressalta que o acórdão atacado analisou adequadamente a questão da presunção absoluta de fraude à execução decorrente da alienação de bem após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional, e concluiu pela ausência de elementos suficientes para afastar tal presunção.

Assim, requer o não conhecimento dos embargos, ou, caso ultrapassado este ponto, o seu desprovimento (Id. 280609364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Classe A Comércio de Veículos Eireli – Me em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado nos embargos de terceiro.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido enfrentamento expresso do artigo 678 do CPC, que dispõe sobre os efeitos da comprovação de posse ou domínio sobre o bem constrito para fins de suspensão dos atos expropriatórios.

Todavia, razão não lhe assiste.

Analisando detidamente o conteúdo da decisão colegiada embargada, observa-se que a questão relativa ao domínio e posse do bem constrito foi expressamente enfrentada nos fundamentos da decisão monocrática de Id. 253951691, a qual foi integralmente mantida pelo colegiado, sendo inclusive transcrita no corpo do acórdão impugnado. Naquela decisão, pontuou-se, com clareza, que os documentos apresentados pela embargante, entre eles, contrato de compra e venda, comprovantes de pagamentos e cessão de uso de vaga em marina, não possuem reconhecimento de firma, além de apresentarem inconsistências que fragilizam sua autenticidade e a conexão direta com a aquisição da embarcação.

Destacou-se, ainda, que os comprovantes de pagamentos anexados não se referem objetivamente ao vendedor indicado no contrato de compra e venda, mas a terceiros (Miramed Comércio e Representações LTDA), sem comprovação inequívoca de vínculo com a operação de compra da embarcação. O contrato de cessão de uso de vaga na marina, por sua vez, igualmente desprovido de formalidades que lhe conferissem plena validade probatória, não contribui para a demonstração cabal da posse ou domínio do bem.

Dessa forma, a decisão embargada considerou que não restou suficientemente provado o domínio ou a posse do bem constrito pela parte embargante, afastando-se, por consequência, os requisitos do artigo 678 do CPC, ainda que sem menção expressa a esse dispositivo. Assim, não se configura a alegada omissão, pois o fundamento essencial da norma legal invocada foi analisado na própria fundamentação da decisão anterior, que concluiu pela insuficiência probatória da alegada titularidade da embarcação.

Portanto, verifica-se que os embargos opostos não se prestam ao fim a que se destinam, revelando-se mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, sem a caracterização de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, por presentes os requisitos legais, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025